Tribunal: STF
Processo: Rcl 1718
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. BANESPA. LIMINAR
CONCEDIDA: SUA SUSPENSÃO. LIMINAR NOVAMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE
SUSPENSÃO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. - Liminares concedidas para impedir o leilão do
BANESPA. Sua suspensão em duas decisões da Presidência do Supremo
Tribunal Federal, certo que contra uma delas foi interposto agravo
regimental que o Plenário do STF ao mesmo negou provimento.
Reiteração da concessão. Pedido de suspensão conhecido como
reclamação, com a concessão de liminar a fim de fazer prevalecer a
autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Realizado o
leilão, resta prejudicado o agravo regimental interposto contra a
decisão que fez prevalecer a autoridade das decisões do Supremo
Tribunal.
II. - Agravo não provido.